Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-38.2012.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-38.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ E NÃO CONHECEU DO RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE COMPROVADA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CABÍVEL – ART. 1.219 DO CC – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS – PARTE AUTORA QUE NÃO REGULARIZOU REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – ART. 76, §2o, DO CPC – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de despacho saneador não implica em nulidade de julgamento, tampouco, por si só, configura cerceamento de defesa, excepciona a hipótese em que a falta de despacho saneador resultar em evidente prejuízo para as partes, prejuízo que não se constata no caso. 2. Não há falar em cerceamento de defesa por carência de fundamentação quanto à rejeição à produção de outras provas, quando é possível extrair do pronunciamento judicial os fundamentos pelos quais o julgador indeferiu o pedido de realização de prova oral, constando da decisão exposição congruente dos fatos, garantindo o contraditório e da ampla defesa, tanto o é que possibilitou que a parte recorrente se insurgisse contra o julgamento impugnando especificamente esse tópico da sentença. 3. Não há falar em cerceamento de defesa à falta de produção de outras provas, quando o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito; se as partes instruem os autos com cópia de diversos documentos, suficientes ao deslinde da questão, e a matéria não demandava a realização de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, até mesmo porque a parte ré alegou de forma genérica a necessidade realização de prova oral, sem especificar o que pretendia comprovar mediante a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do preposto da parte autora/apelante, a arguição de cerceamento de defesa mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador. 4. Se o
pagamento das parcelas do preço para aquisição do imóvel não estava condicionado à outorga da escritura, tampouco do cumprimento, de imediato, de qualquer outra contraprestação por parte da autora/apelante, não incide a exceção de contrato não cumprido previsto no art. 476 do CC. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação pelo adquirente do imóvel, cabível a rescisão do contrato e a reintegração de posse. 6.
Demonstrada que posse exercida pelo adquirente não era legítima, cuidando-se de posse precária em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda, não se mostra cabível a exceção de usucapião.
7.
O art. 1.219 do CC estabelece que, o “
possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
”. 8. Nos termos do art. 76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso em que a parte recorrente, devidamente intimada, não regulariza sua representação processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO no 0001392-38.2012.8.11.0077 – Classe 198 – CNJ – VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILSON MARCOS RODRIGUES, e também por SÃO JOSÉ S.A. AGRÍCOLA E PASTORIL, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos”
(Número Único 0001392-38.2012.8.11.0077 - Código 51557), ajuizada contra o primeiro pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar rescindido o “Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avença”, reintegrando a autora/apelante na posse do imóvel “Fazenda Antonieta, com área de 808,56 hectares, e ordenando que “
a parte autora devolva à ré a quantia paga, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução
”; a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 26505455/456).

O réu/apelante Gilson Marcos Rodrigues argui cerceamento de defesa à falta de realização de audiência de instrumento e julgamento para oitiva de testemunhas, e depoimento pessoal do preposto da autora/apelante, e diz que pretendia requerer fosse oficiado junto ao SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para comprovar que à época do vencimento das parcelas o imóvel “
não estava apto à escrituração e registro
” (cf. fls. 04 ID 26505469), aduz, ainda, que o julgador não proferiu despacho saneador, o que, segundo se alega, era indispensável para fixação dos pontos controvertidos, além disso, “
havendo preliminares que foram trazidas à apreciação do Magistrado e este já as decidiu em sede de sentença, sem ao menos instruir o processo com as provas requeridas
” (cf. fls. 05 ID 26505469); arguiu a nulidade da sentença dizendo que o pronunciamento carece de fundamentação no ponto em que negou a

produção de prova oral.

Sustenta ser cabível a exceção de usucapião, alegando que já exercia posse sobre o imóvel antes do ano 2000, com
animus domini,
como constou da Cláusula Terceira do instrumento contratual celebrado entre os litigantes; defende que sua posse não perdeu a qualidade de “
posse mansa, pacífica e justa para posse ‘precária’ por não ter adimplido parte do Contrato
”, pois, notificou extrajudicialmente a autora/apelada “
para vir receber as parcelas em atraso
” (cf. fls. 04 ID 26505470), enfatizando que não há falar em sua mora justamente em razão de ter notificado a autora/apelada para receber o valor que lhe era devido, contudo, ela permaneceu inerte, e diz que o julgador ignorou a notificação remetida por ele à autora/apelada e por isso diz que houve “
julgamento tendencioso
” (cf. fls. 01 ID 26505471).

Imputa à apelada a culpa pelo descumprimento do compromisso de compra e venda avençado entre os litigantes, dizendo que ela se negou a efetivar a transferência da propriedade do imóvel para o réu/apelante, e, aduz que, à época, a autora/apelada “
não possuía
(...)
as certidões pertinentes exigidas
” pelo cartório competente (cf. fls. 01 ID 26505471); diz que o julgador incorreu em “
error in procedendo”
por não ter apreciado as matérias de fato e de direito deduzidas pelo réu/apelante (cf. fls. 05 ID 26505470) e que a negativa ao pedido de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis viola o disposto aos arts. 1.214, 1.215 e 1.219, todos do CC, pelo que pede seja provido o recurso para, acolhendo a preliminar, anular a sentença para reabrir a fase instrutória, ou, se rejeitada, seja reformada a sentença, reconhecendo a culpa da autora/apelada pelo descumprimento contratual e conferindo ao réu/apelante a propriedade do imóvel porque já atingido o prazo prescricional aquisitivo.

A autora/apelante São José S.A. Agrícola Pastoral se insurge contra a sentença insistindo na tese de que faz jus ao pagamento dos lucros cessantes, segundo ela, correspondentes ao que “
deixou de lucrar pela fruição do imóvel durante todo o período
” em que a posse era exercida pelo réu/apelante (cf. fls. 07 ID 26505476) e diz que não há nenhum valor a ser restituído ao réu/apelado, pois ele “
não pagou sequer a entrada do contrato
” (cf. fls. 04 ID 26505477); defende que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão de o réu/apelado ter restringido os direitos da propriedade que lhe são inerentes; combate a sucumbência recíproca enfatizando que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do réu/apelado, e por isso diz que ele deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, pede, pois, o provimento do recurso, para que o réu/apelado seja condenado ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, recaindo sobre ele a integralidade do ônus sucumbencial.

Intimados (cf. ID 26505480), decorreu o prazo sem que as partes ofertassem contrarrazões ao recurso adversário (cf. ID 26505482).

A autora/apelante foi intimada pessoalmente para regularizar sua representação nos autos e para recolher o preparo recursal (cf. ID 27660480 e 31365955), tendo decorrido o prazo sem que a autora/apelante cumprisse o comando judicial (cf. ID 29214014; 33118982 e

36484998).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz singular, ao proferir a r. sentença, entendeu a hipótese comportava julgamento antecipado, indeferindo a produção de demais provas sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, indefiro, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de depoimento pessoal das partes e de produção de prova testemunhal: a uma, porque a parte não pode requerer o seu próprio depoimento pessoal; a duas, porque não foi declinado o motivo/fundamento do pedido de produção de prova ou o fato controvertido que se pretende comprovar por meio da prova requerida; a três, porque não há necessidade de oitiva do representante legal da empresa autora, pois nada há de acrescentar de útil ao deslinde da ação
”
(cf. fls. 03 ID 26505455).

O art. 370 do CPC/2015 dispõe que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Não há falar em carência de fundamentação quanto à rejeição à produção de outras provas; é possível extrair do pronunciamento hostilizado os fundamentos pelos quais o julgador indeferiu o pedido de realização de prova oral, constando da decisão exposição congruente dos fatos, garantindo o contraditório e da ampla defesa, tanto o é que o réu/apelante se insurgiu contra o julgamento impugnando especificamente esse tópico da sentença; ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta com completa falta de fundamentação; registre-se, ainda, que, não há falar em
error in procedendo
à falta de exame pormenorizado de cada tese e de cada prova constante do conjunto probatório.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5o, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. (...). 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). (...). 5. Declaratórios recebidos como agravo regimental e não provido. (STJ - Corte Especial - EDcl no RE no AgRg no AREsp 1451842/SP - Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Julgado em 19/02/2020 - DJe 26/02/2020)

Quanto ao cerceamento de defesa à falta de despacho saneador, pautado na orientação jurisprudencial do eg. STJ, a ausência desse pronunciamento judicial não implica em nulidade de julgamento, tampouco, por si só, configura cerceamento de defesa, excepciona a hipótese em que a falta de despacho saneador resultar em evidente prejuízo para as partes, prejuízo que não se constata no caso.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1681460/PR - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/12/2018 - DJe 06/12/2018)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE LESIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes. (...). Agravo regimental improvido" (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 1.428.574/SP - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 3/11/2015 - DJe 16/11/2015).

Na espécie, o julgador entendeu pela desnecessidade de abertura da fase instrutória, dando-se por satisfeito com o conjunto probatório constante dos autos daí porque, ao invés de proferir despacho saneador, julgou antecipadamente a lide, constando da r. sentença os fundamentos pelos quais convenceu-se de que a realização de demais provas eram desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A preliminar de cerceamento de defesa à falta da produção de provas, portanto, não prospera porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito; o apelante instruiu os autos com cópia de diversos documentos, suficientes ao deslinde da questão, e a matéria não demandava a realização de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, até mesmo porque o apelante alegou de forma genérica a necessidade realização de prova oral, sem especificar o que pretendia comprovar mediante a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do preposto da autora/apelante; a arguição de cerceamento de defesa, no caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.

Sobre a alegação de que o apelante pretendia, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a expedição de ofício
oficiado junto ao SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para comprovar que à época do vencimento das parcelas o imóvel “
não estava apto à escrituração e registro
” (cf. fls. 04 ID 26505469), essa prova não dependia de determinação do juízo, de modo que o próprio apelante/réu poderia, já quando da oferta de contestação, ter diligenciado junto ao cartório competente para solicitar as informações que desejava obter no interesse de comprovar eventual impedimento à efetivação da transferência do imóvel para si à época dos fatos, assim, essa prova poderia
facilmente ser obtida pelo apelante, e o ônus dessa prova competia ao apelante, que poderia dele ter se desincumbido (CPC/2015, art. 373, II).

Pelo exposto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou contra o réu/apelante ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos alegando que, em 10.02.2004, os litigantes firmaram o “Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e outras Avenças”, envolvendo a aquisição de parte do imóvel rural “Fazenda Antonieta”, na fração correspondente a 808,56 hectares, desmembrada da área maior de 9.990 hectares, pelo valor de R$ 375.547,34, equivalente a 6.348,26 @ de gado, para pagamento em 05 prestações, a primeira no valor de R$ 74.909,35, subdividida em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 37.454,68 com vencimento em 10.03.2004, e mais R$ 37.454,67, com vencimento para 10.04.2004, a segunda no valor de R$ 93.637,13 com vencimento para 16.10.2004, a terceira no valor de R$ 74.909,35 com vencimento para 16.10.2005, a quarta no valor de R$ 74.909,35, com vencimento para 16.10.2006 e a última no valor de R$ 56.182,16, com vencimento em 16.10.2007, devendo o montante de cada prestação ser convertida em arroba de boi gordo, observado o valor de mercado apurado nos frigoríficos dos municípios de Pontes e Lacerda e Cáceres, sucedeu, porém, que o réu/apelante adimpliu apenas a primeira parcela no valor de R$ 74.909,35, e, em 25.08.2010, a autora/apelante remeteu notificação extrajudicial para o réu/apelante para constitui-lo em mora, daí porque, frustrada a tentativa de pagamento da obrigação, a autora/apelante ajuizou a presente ação (cf. ID 26503490/958).

Defendendo-se quanto ao pedido de rescisão de contrato, o réu/apelante alegou exceção de usucapião dizendo que pelo instrumento contratual celebrado entre os litigantes ele e outros foram admitidos como “
antigos legítimos posseiros mesmo antes do ano 2.000
”, e justamente por isso sua posse é mansa, pacífica e obtida por meio de justo título, “
o que descaracteriza a alegação de perda de posse
” (cf. fls. 02 ID 26504963); aduziu, ainda, exceção de contrato não cumprido, primeiro, porque, a autora/apelante não realizou o georreferenciamento, que viabilizasse a outorga da escritura do imóvel, depois, não requereu a desistência da ação de Reintegração de Posse envolvendo o mesmo imóvel (Número Único 104-70.2003.8.11.0077 – Proc. no 168/2003 - Código 8591 – Única Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade), como avençado no contrato celebrado entre os litigantes, e sustentou que, como notificou extrajudicialmente a autora/apelante para que apresentasse os documentos necessários à outorga da escritura do imóvel e para que ela “
viesse receber as parcelas estipuladas no contrato
”, a mora é da autora/apelante e não do réu/apelante (cf. fls. 07 ID 26504963).

O art. 475 do CC estabelece que a “
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

A autora/apelante optou pela rescisão do contrato, hipótese em que as partes retornam ao
status quo ante
, e, sendo assim, não há falar em manutenção das premissas estabelecidas no contrato sobre a posse exercida pelo réu/apelante, sobretudo para, como sustentado pelo réu/apelante, reconhecer a usucapião, porque, atingida a prescrição aquisitiva.

O réu/apelante tenta imputar culpa pelo descumprimento do contrato à autora/apelante dizendo que foi ela quem não realizou o georreferenciamento e que não lhe outorgou a escritura do imóvel, contudo, restou expressamente avençado no instrumento contratual celebrado entre os litigantes, que a escritura pública seria “
outorgada tão logo for ultimada a medição topográfica, ficando o acordante comprador responsável pela ratificação do imóvel ora adquirido
” (cf. fls. 05 ID 26503962), ora, desse avençado uma particularidade merece especial destaque, qual seja, a outorga da escritura não estava vinculada ao pagamento das prestações, e, sendo assim, o inadimplemento das prestações, as quais se obrigou o réu/apelante, à falta de outorga da escritura não encontra amparo contratual, tampouco eventual ausência de realização do georreferenciamento, dá respaldo ao inadimplemento das parcelas pelo réu/apelante, de modo que o descumprimento do contrato ocorreu por culpa do réu/apelante que não liquidou as parcelas nos seus respectivos vencimentos, como estabelecido no instrumento contratual celebrado entre os litigantes.

O pagamento das parcelas do preço para aquisição do imóvel não estava condicionado à outorga da escritura, tampouco do cumprimento, de imediato, de qualquer outra contraprestação por parte da autora/apelante, não incide, portanto, a exceção de contrato não cumprido
(CC, art. 476. “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
)
”; incumbia ao réu/apelante liquidar as prestações na data de seu respectivo vencimento, e, não, sem qualquer justificativa ou amparo legal e/ou contratual, suspender o pagamento das parcelas, daí porque a notificação extrajudicial remetida pelo réu/apelante à autora/apelante somente em 19.03.2013 não tem o condão de afastar os efeitos da mora, e muito menos legitimar a posse exercida por ele, pautada no instrumento contratual, há muito descumprido com ele, isso porque, a notificação é datada de 19.03.2013 (cf. ID 26504969), mas desde 10.04.2004 o réu/apelante estava inadimplente com as prestação com a qual se obrigou liquidar por força do contrato objeto do litígio.

Consigno que a Cláusula Sétima do instrumento contratual estabelece que o “
direito de adjudicação compulsória
(ocorreria)
no caso de quitação integral das parcelas
” (cf. fls. 05 ID 26503962),

Registre-se, uma vez mais, que cumpria ao réu/apelante solver as parcelas do preço convencionado quando da celebração do instrumento contratual, e não notificar a autora/apelante para receber as parcelas, pois não era ônus da vendedora diligenciar até o réu/apelante para receber as parcelas, até mesmo porque essa hipótese não constou do contrato, mas, sim, incumbia ao réu/apelante adotar todas as medidas cabíveis à satisfação das prestações.

Sílvio de Salvo Venosa sobre a usucapião leciona que:

“A posse é o principal elemento do usucapião.

(...)

Entende-se, destarte, não ser qualquer posse propiciadora do usucapião, (...). Examina-se se existe posse
ad usucapionem
. A lei exige que a posse seja contínua e incontestada, pelo tempo determinado, com o ânimo de dono. Não pode o fato da posse ser clandestino, violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desse modo, a natureza da posse
ad usucapionem
exclui a mera detenção."

(Direitos Reais, 2 ed., São Paulo: Atlas, 1998, p. 137).

Sobre a exceção de usucapião pretendida pelo réu/apelante, essa forma de aquisição de propriedade exige posse mansa, pacífica, exercida com
animus domini
e durante certo lapso de tempo, exigida de acordo com cada espécie, e, no caso, demonstrada que posse exercida pelo réu/apelante não era legítima, ou seja, não se tratava de posse justa, mas, sim, precária em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda, pelo que incabível o reconhecimento de usucapião.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. SENTENÇA. BENFEITORIAS. CITRA PETITA. A sentença que não esgota a prestação jurisdicional deixando de analisar os pedidos efetuados na inicial constitui decisão citra petita. - Circunstância dos autos em que e se impõem a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III do CPC/15 para o julgamento do mérito no ponto omisso. PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA. NATUREZA PESSOAL. O direito de rescindir compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos é de natureza pessoal. O prazo prescricional rege-se pelo art. 177 do CCB/16 ou pelo art. 205 do CCB/02, respectivamente, vinte ou dez anos, por força da regra de transição disposta no art. 2.028 do diploma vigente. - Circunstância dos autos em que não se operou a prescrição; e se impõe manter a decisão recorrida. COMPRA E VENDA.INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO PELO USO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda autoriza a reintegração de posse e indenização pela privação da posse em valor equivalente ao aluguel. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. RESCISÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel fundada na falta de pagamento é imperativa quando provado a contratação e não provado o adimplemento pelo comprador. A rescisão implica na devolução dos valores recebidos e indenização das benfeitorias e acessões que se compensam com a indenização pelo uso do imóvel. - Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer o direito de indenização por benfeitorias e acessões a serem apuradas em liquidação de sentença e assegurar o direito de retenção. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Na exceção de usucapião cabe ao excipiente fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva. - Circunstância dos autos em que a parte ré não atende aos requisitos necessários à prescrição aquisitiva; e se impõe manter a sentença que julgou improcedente a exceção. Recurso Parcialmente Provido. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível No 70083731893 – Rel. Des. JOÃO MORENO POMAR - Julgado em: 27-02-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE PREPARO A DESPEITO DE A PARTE SER BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE PREPARO - OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - INÉRCIA - DESERÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSE PRECÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR - RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA RESCISÓRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO - ABUSIVIDADE - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO - DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - MERA FACULDADE - FRUIÇÃO MENSAL - CABIMENTO.
- Versando o recurso exclusivamente acerca de honorários de sucumbência, deve ser recolhido o preparo do recurso pelo advogado, ainda que seu mandante seja beneficiário de assistência judiciária, salvo hipótese em que o causídico requeira assistência judiciária, comprovando o atendimento aos requisitos legais. - Ausente requerimento de assistência judiciária no recurso, concede-se oportunidade para recolhimento em dobro do preparo, procedendo-se à aplicação da pena de deserção apenas se subsistente tal vício após o decurso do prazo legal. - É cabível a arguição de usucapião em sede de defesa, no entanto, demonstrada a posse precária sobre o imóvel litigioso, impossível se torna reconhecer a prescrição aquisitiva. - A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. - Mostra-se abusiva a pactuação de cláusula penal que determina o pagamento de multa sobre o valor total do contrato rescindido, devendo ser reduzida a base de cálculo para o valor efetivamente pago pelo contratante. - Os valores gastos com os honorários contratuais de advogado, para ajuizamento de demanda, decorrem da conduta voluntária do próprio contratante que, valendo-se de sua autonomia privada, livremente se obriga ao pagamento de certo valor ao contratado. - A jurisprudência pacificou o entendimento de que o percentual da taxa de fruição deve ser fixado em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês. (TJMG - 16a Câmara Cível -

Apelação Cível no 1.0701.13.016688-0/001 – Rel.

Des. PEDRO ALEIXO - Julgamento em 05/09/2018 – DJE em 14/09/2018)

No tocante à indenização de benfeitorias, o art. 1.219 do CC estabelece que, o “
possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
”, assim, sem mais delongas, o réu/apelante tem direito à indenização pelas eventuais benfeitorias úteis efetuadas no imóvel, que deverão ser apuradas em liquidação, porquanto, não há nada comprovado nos autos.

No tocante ao recurso de apelação interposto pela autora/apelante, considerando que a autora/apelante não regularizou sua representação processual, nos termos do art. 76, §2o, do CPC, não conheço do recurso.

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pela autora/apelante SÃO JOSÉ AGRÍCOLA S.A. AGRÍCOLA E PASTORIL, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/apelante GILSON MARCOS RODRIGUES, para garantir a ele o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, o que deverá ser apurada em liquidação de sentença; mantenho a sucumbência recíproca fixada pela r. sentença.

Custas pelo réu/ apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020